Tribunal: TCU
Processo: 007.189/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Denúncia a respeito de possíveis irregularidades no edital de oportunidade 7003690891, publicado pela Petrobras, cujo objeto era contratar Desenvolvimento, Consultoria e Sustentação de Soluções para Gestão e Engenharia de Dados, Soluções Analíticas, Ciência de Dados e Pesquisa Operacional (Soluções de Dados).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de denúncia, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades no edital de oportunidade 7003690891, publicado pela Petrobras, cujo objeto era contratar " Desenvolvimento, Consultoria e Sustentação de Soluções para Gestão e Engenharia de Dados, Soluções Analíticas, Ciência de Dados e Pesquisa Operacional (Soluções de Dados) ". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão reservada do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 234, 235, 237, parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, nos arts. 103, § 1o, 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução TCU 259/2014 e no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, em: 9.1. conhecer da presente denúncia, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. considerar prejudicado o pedido de medida cautelar em razão do julgamento de mérito; 9.3. indeferir o pedido de reconsideração de prorrogação de prazo formulado pela empresa Deloitte; 9.4. dar ciência à Petrobras de que a exigência de atestados técnicos emitidos exclusivamente para serviços executados no Brasil, inserida no edital de oportunidade 7003690891, atenta, em regra, contra o caráter competitivo da licitação, em afronta ao princípio da obtenção da competitividade insculpido no art. 31 da Lei 13.303/2016; 9.5. encaminhar cópia desta decisão ao denunciante, à Petróleo Brasileiro S.A. e às empresas Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda. e Compasso Tecnologia Ltda., com a informação de que o relatório e o voto que a fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.6. levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante; 9.7. arquivar os presentes autos.